Tribunal: TJDFT
Processo: 0720046-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720046-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: WESLLEY ALMEIDA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do Juízo 4a Vara da Fazenda Pública que, na ação de conhecimento no 0704367-38.2020.8.07.0007, movida por WESLLEY ALMEIDA DE SOUZA, deferiu a realização de perícia médica, a fim de dirimir a controvérsia, e inverteu o ônus da prova para atribuir exclusivamente à ré o ônus da prova da produção da indigitada perícia. Em suas razões (ID 17267258), narra tratar de demanda de cobrança do seguro DPVAT, balizada no pedido de indenização por invalidez permanente em decorrência de suposto acidente de trânsito ocorrido em 06/07/2019. Historia ter a decisão combatida fundamentado a inversão do ônus da prova, com fulcro no artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, frente a dificuldade para nomeação de perito quando a parte, responsável pelos honorários, é beneficiária da justiça gratuita. Contudo, sustenta não se pode impor à outra parte, ainda que economicamente mais forte, o encargo de arcar com o custeio da perícia, pois essa obrigação não lhe pertence. Afirma implicar o deferimento da gratuidade de justiça ao agravado a isenção de honorários periciais conferida pelo artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, não transferindo à parte adversa o ônus referente ao seu pagamento. Colaciona julgados em socorro da tese e busca, liminarmente, o deferimento do efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão hostilizada. Preparo efetuado (ID 17268213). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Conforme relatado, insurge-se a recorrente contra a decisão que deferiu a realização de perícia médica, a fim de dirimir a controvérsia, e inverteu o ônus da prova para atribuir exclusivamente à ré o ônus da produção da indigitada perícia. Inicialmente, afigura-se cabível o presente recurso, nos moldes do inciso XI, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;” Em exame perfunctório, vislumbro a plausibilidade do direito invocado. O artigo 95 do Código de Processo Civil atribui a responsabilidade de adiantar os honorários periciais à parte que requereu a realização da perícia ou de rateá-los com a parte adversa, quando determinada de ofício pelo juízo ou quando ambas as partes solicitarem a intervenção do perito. Na espécie, verifica-se ser o agravado beneficiário da justiça gratuita e ter requerido a perícia, razão pela qual a remuneração do expert deve estar balizada pelos parâmetros da Portaria Conjunta 101/2016 deste Tribunal e Resolução 2032/2016 do CNJ. Considerando que aparentemente a decisão fustigada deixou de ater-se às normas supracitadas e que se avizinha a ordem de depósito judicial dos indigitados honorários, resta também configurada a urgência do pleito, ante a possibilidade de risco iminente ao recorrente. Sob esse prisma, afigura-se necessária a concessão da medida pretendida. Diante do exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator